Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721020-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME AGRAVADO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Networld Tecnologia da Informação e Telecomunicações Eireli – ME - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0736061-43.2020.8.07.0001, na fase de saneamento, indeferiu o requerimento de produção de provas, nos seguintes termos (Id. 92213064 dos autos de origem): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, ajuizado por INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL, em desfavor de NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Em síntese, sustenta a parte autora que firmou contrato de prestação de serviços com a parte requerida para fornecimento de link de internet dedicado em sistema P2P via fibra ótica. Afirma que durante a vigência do contrato ocorreram diversas falhas técnicas não solucionadas pela parte requerida e que após tentativas de solução dos problemas lhe foi informado que o serviço fornecido era diverso do contratado, em sistema de transmissão via rádio, de qualidade inferior, motivo pelo qual teria solicitado a resolução do contrato por inadimplemento. Contudo, relata que a parte ré insiste na cobrança de multa contratual por rescisão antecipada do contrato no valor de R$ 15.000,00, tendo inserido o seu nome no cadastro de inadimplentes. Informa que a parte requerida já tinha cancelado a cobrança da referida multa anteriormente e que os débitos relativos à resolução do contrato já foram todos quitados. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a exclusão imediata de seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. A final, pleiteia a declaração de inexistência/inexigibilidade do débito de R$ 15.000,00, referente a multa indevida cobrada pela parte requerida, bem como para condenação desta ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e ao pagamento das verbas sucumbenciais. Junta aos autos procuração e documentos destinados a provar os fatos alegados na exordial. A petição inicial foi recebida, indeferindo-se a tutela de urgência e determinando-se a citação da parte ré (ID no 76068245). A parte ré apresentou contestação de ID no 83331789. Assevera, em suma, que: (a) que não incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, não deve ser invertido o ônus da prova; (b) não houve falha na prestação de serviço; (c) a multa rescisória é devida, nos termos contratuais; (d) não houve dano moral a ser compensado, bem como, caso este Juízo entenda que houve, este deve ser quantificado em patamar razoável. Requer a improcedência da demanda e a condenação da parte requerente ao pagamento das verbas sucumbenciais. Tece pedido reconvencional para que a parte autora seja condenada a pagar a multa rescisória. A parte autora/reconvinda apresentou réplica de ID no 86740458, refutando as argumentações da parte ré e ratificando seus pedidos inaugurais. Apresentou, ainda, contestação à reconvenção de ID no 86740462. Alega, em suma, que: (a) houve falha na prestação de serviço; (b) a multa rescisória não é devida. A parte ré/reconvinte apresentou réplica de ID no 89351217, refutando as argumentações da parte ré e ratificando seus pedidos inaugurais. Intimadas as partes a especificar as provas que pretenderiam produzir, a parte demandante requereu prova testemunhal, e a parte demandada requereu o depoimento pessoal do preposto da parte demandante e prova testemunhal. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova. A Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor - CDC, provocou uma profunda alteração no conceito de responsabilidade civil, tendo aplicação em muitas questões cotidianas, considerando que a relação de consumo está presente nas práticas comuns a todos os seguimentos da sociedade. A importância do tema abordado pela referida Lei é tamanha, que tem previsão constitucional, nos artigos 5o, XXXII, 170, V, bem como no artigo 48 do Ato das Disposições Transitórias. Neste sentido, entende-se que o CDC criou um "microssistema" jurídico, que assim é denominado por ser aplicável a todas as relações de consumo, no âmbito civil, penal, processual civil, processual penal, administrativo, constitucional e comercial. Impende assinalar que o tema sobre o enquadramento da pessoa jurídica como consumidor é objeto de importantes discussões jurídicas, o que é natural, face à sua relevância. Apesar da controvérsia sobre a conceituação de quem pode ser reconhecido como consumidor, vem sendo adotada a tese prevista no CDC, em seu artigo 2o, que considera consumidor toda a pessoa que adquire bens ou contrata a prestação de serviços como destinatário final, ou seja, o que age com o fim de atender sua própria necessidade ou de outrem, e não para o desenvolvimento de sua atividade profissional (insumo). Portanto, para que uma pessoa jurídica seja enquadrada como consumidora pelo CDC, o bem ou serviço de consumo deve ser para uso privado. Destarte, se o bem ou serviço for utilizado por pessoa jurídica para atingir o seu objeto social, não existirá relação de consumo. No caso em questão, a contratação do serviço para fornecimento de link de internet dedicado em sistema P2P via fibra ótica não caracteriza, essencialmente, relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço, razão pela qual não incidirá ao caso o CDC e, consequentemente, indefiro a inversão do ônus da prova. Da análise dos pontos controvertidos e produção das provas. É incontroversa a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, estando devidamente comprovada pelos documentos acostados nos autos. Fixo como pontos controvertidos: (a) a (in)existência de falha na prestação dos serviços; (b) a (in)existência de prestação do serviço de forma diversa e com qualidade inferior à contratada; (c) a culpa pela rescisão contratual e o dever de pagamento da multa rescisória; (d) a abusividade da cláusula 9.4 do contrato; (e) a responsabilidade civil da parte ré e eventual condenação desta ao pagamento de danos morais e seu valor. Intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir; a parte autora pleiteou o julgamento antecipado do mérito; o primeiro réu requereu prova testemunhal com o objetivo de comprovar os fatos narrados na peça contestatória, inclusive a sua condição de funcionário do segundo requerido, o que afasta sua obrigação de arcar com o pagamento do valor devido. Contudo, diante da dinâmica dos fatos e em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, entendo que o julgamento desta demanda prescinde da produção de outras provas. A prova oral pleiteada pelas partes não é meio plausível para comprovar os pontos controvertidos supramencionados, razão pela qual indefiro-a. Para apurar a falha na prestação de serviço, as partes deveriam ter pleiteado prova pericial, mas não o fizeram, devendo arcar com o ônus da prova. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para julgamento, obedecendo-se a ordem cronológica.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, sem que lhe seja oportunizado produzir provas que possibilitem comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da pretensão autoral. Afirma que a decisão agravada “versou acerca do mérito processual na medida em que limitou o regular exercício do contraditório e da ampla defesa da Agravante em relação a suas principais teses de defesa, mas sem apresentar os motivos pelos quais concluiu por tal entendimento, violando assim os dispositivos contidos nos artigos 443, 489, § 1°, IV, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, e artigo 5°, LV, da Constituição Federal”. Salienta que, ainda que o conteúdo não fosse meritório, o Superior Tribunal de Justiça admite a interposição do Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade da resolução da questão no julgamento da Apelação. Destaca que a sua tese defensiva e o pedido reconvencional se baseiam em fatos que evidenciam que os serviços foram prestados nos termos do contrato, o que pode ser demonstrado por meio de testemunhas e depoimento pessoal do preposto da Agravada. Sustenta que os pontos controvertidos foram os elencados pela Agravante, razão pela qual se mostra imprescíndivel a realização das provas requeridas. Pede que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para assegurar à parte a realização das provas orais requeridas. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 26884215 e Id. 26884214). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento das provas orais postuladas, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1326569, 07494908020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora